Tribunal: TJMT
Processo: 1006272-30.2022.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006272-30.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIVALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 522.650.993-68 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), FELIPE LEITE SILVA - CPF: 076.152.024-42 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO -
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR
–
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ -
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS
-
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - SÚMULA 54/STJ -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 165492684), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexigibilidade do débito, no valor de
R$ 609,58 (seiscentos e nove reais e cinquenta e oito centavos)
.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrado pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, com a incidência dos juros a partir do evento danoso.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que o recorrente ajuizou reclamação, objetivando a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão da conduta perpetrada pelo demandado, que inscreveu indevidamente o nome do autor em cadastro de inadimplentes.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. Ainda, declarou a inexigibilidade do débito, no valor de R$ 609,58 (seiscentos e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz
que o valor da indenização arbitrado pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, com a incidência dos juros a partir do evento danoso
.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome do reclamante em cadastro de inadimplentes
.

No caso, constata-se que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(
16/06/2022 – id. 165492679)
,

já possuía outras 03 (três) anotações preexistentes no cadastro de inadimplência
, conforme histórico de negativações, abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: JOSIVALDO BEZERRA DOS SANTOS

DATA NASCIMENTO: 08/01/1974

CPF: 522.650.993-68

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: 2 - LILIANI

ENT.ORIGEM: CDL - IMPERATRIZ / MA

DATA VENCIMENTO: 17/10/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 6495105

VALOR: 104,96

DATA INCLUSAO: 09/12/2018

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: CIELO S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 4002-5472

DATA VENCIMENTO: 05/05/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2771643817

VALOR: 359,80

DATA INCLUSAO: 13/05/2023

* CREDOR: ITAU UNIBANCO S.A.

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 4004-1144

DATA VENCIMENTO: 14/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000830800088502

VALOR: 105,87

DATA INCLUSAO: 19/04/2022

* CREDOR: MIDWAY S/A CREDITO FINANCIAMENT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 18/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02085980237

VALOR: 137,02

DATA INCLUSAO: 17/04/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24o ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - IMPERATRIZ / MA

ENDEREÇO: R BOM FUTURO, 455, PALÁCIO DO C

COMÉRCIO

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: IMPERATRIZ / MA

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 4 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.292.632.409-3

17/05/2023 18:33:57-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Logo, não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotação, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Por outro lado,
impende anotar que a decisão singular
determinou a incidência de juros a
partir do arbitramento
.
Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios da indenização por danos morais
fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

tão somente para determinar que os juros, no que tange a
condenação em danos morais,
incidam a partir do evento danoso
, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, e diante do mínimo êxito recursal, utilizo-me do disposto no parágrafo único do art. 86, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao caso em testilha, e condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023